Tribunal: STF
Processo: AI 585614
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade de
 exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda
que com sua fundamentação não concorde o ora agravante.
Agravo
regimental a que se nega provimento.